Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. EXCLUDENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Apelação interposta da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso injustificado na obrigação de entregar o imóvel objeto de contrato de compra e venda de imóvel na planta e, em consequência, rescindir o contrato, determinando a devolução integral dos valores apontados pelos autores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 1% ao mês desde a data de distribuição, além de multa moratória.
2. A alegação de impossibilidade de cumulação de multa contratual com o pedido de rescisão caracteriza inovação recursal, o que impede o exame da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. A fixação dos honorários advocatícios se deu com base no valor da condenação, e não da causa, e os autores apontaram como valor da causa a soma de todos os seus pedidos, nestes incluídos os valores a serem restituídos, multa e indenização por danos morais, em observância ao artigo 292, incisos I e II do CPC
4. A alegada demora na prestação de serviços pela CEB não caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser circunstância previsível e administrável durante o período da prorrogação automática de que dispõe a fornecedora.
5. Diante do descumprimento injustificado da obrigação de entregar a obra no prazo pactuado, resta caracterizado o inadimplemento contratual da ré, o que autoriza a rescisão do contrato, com retorno das partes à situação anterior (status quo ante) à contratação, ensejando a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor, não havendo que se falar em direito de retenção pela construtora. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. A r. sentença condenou a ré a restituir o valor com base na planilha apresentada pelos autores, quantia esta já acrescida de juros de mora, e ainda determinou a aplicação de juros de 1% ao mês a contar da data de distribuição da demanda. O valor a ser restituído deve ser aquele efetivamente pago, conforme extratos de pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês partir da citação, e corrigido monetariamente desde cada desembolso.
7. Os juros de mora incidem desde a citação, momento no qual a ré foi constituída em mora, por se tratar de responsabilidade contratual, na forma do art. 405 do CC.
8. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.